Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE FURTO PRIVILEGIADO E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e furto (art. 155, caput, c/c art. 61, II, "f", do CP), ambos cometidos em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A insurgência recursal restringe-se ao crime de furto, com pedidos de absolvição, reconhecimento do furto privilegiado, aplicação do princípio da insignificância, substituição da pena por restritivas de direitos ou multa, fixação de regime inicial mais brando e exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade; (ii) verificar se é cabível a absolvição pelo crime de furto com base no princípio da insignificância; (iii) analisar se há elementos para reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (iv) averiguar a legalidade da dosimetria da pena; (v) examinar a possibilidade de aplicação do furto privilegiado; (vi) definir o regime inicial de cumprimento da pena; e (vii) analisar a validade da condenação a título de danos morais e eventual necessidade de sua exclusão ou redução.
III. Razões de decidir
3. O recurso não deve ser conhecido na parte que discute o direito de recorrer em liberdade, pois a sentença já garantiu esse benefício ao réu, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.
4. A teoria da apprehensio ou amotio, consagrada no Tema 934 do STJ, afirma que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária posse mansa e pacífica. No caso, houve subtração de bens da vítima, cuja materialidade e autoria foram comprovadas por relatos firmes, provas documentais e testemunhais, inclusive com posterior devolução parcial de um dos bens, o que não descaracteriza a consumação do crime.
5. É inaplicável o princípio da insignificância em crimes cometidos contra a mulher no âmbito das relações domésticas, conforme entendimento consolidado na Súmula 589 do STJ.
6. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade não prospera, pois não houve instauração do incidente de insanidade mental previsto nos arts. 149 a 154 do CPP, sendo incabível a análise de documentos unilaterais juntados em sede recursal, sem contraditório e instrução pericial adequada.
7. A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes do art. 59 do CP. Foram negativadas a culpabilidade (crime cometido na presença da filha menor), a conduta social (cometimento do crime durante execução penal) e os motivos (ciúmes e sentimento de posse). Tais fundamentos estão em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal.
8. Não cabe o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, do CP), pois o réu é reincidente, o que inviabiliza o benefício legal.
9. O regime inicial fechado está adequado, tendo em vista a pena aplicada, a reincidência e a existência de três circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
10. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz da Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência doméstica. Também não se aplica a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e da pena fixada.
11. A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais é cabível, mesmo sem instrução específica, quando há pedido expresso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1643051/MS, Tema Repetitivo). No entanto, o valor arbitrado deve observar os padrões da Corte. Reduz-se, portanto, a indenização para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor compatível com precedentes em casos similares.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, parcialmente provido.